Tribunal: CARF
Processo: 11080.907190/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907190/2015-56
RESOLUÇÃO
3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) dê cumprimento ao ITEM 3 da
Resolução anterior no sentido de elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade
de glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em
arquivo não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda
necessários requerer à Recorrente para a complementação dessas informações; (ii) esclareça
sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de origem; (iii) esclareça
quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iv) se manifeste
sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem; e (v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá
retornar para este CARF para que o julgamento seja concluído. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.192, de 24 de julho de 2025, prolatada no julgamento do processo 11080.907187/2015-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS não cumulativo, oriundo de operações receitas não tributadas no Mercado interno (art. 16 da
Lei 11.116/2005), analisado no período de 01/07/2013 a 30/09/2013, vide relatório fiscal
constante dos autos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) existe vedação legal
para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade; (2) não existe previsão legal para o
cálculo de créditos a descontar do PIS e da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa; (3) não é toda e qualquer operação que
gerará direito a crédito em um regime nãocumulativo das contribuições sociais, o que não puder
ser definido categoricamente como sendo despesa de armazenagem, não será capaz de produzir
os créditos a serem abatidos da contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins;
(4) não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que componham a base de
cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que, prevista em
lei, geraria crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas relativas aos
serviços aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como armazenagem,
transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário, com despachantes aduaneiros,
taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da natureza de despesas administrativas inerentes
às operações de importação de mercadorias; o mesmo se aplica às despesas com frete e
armazenagem conexas à estas operações, que também não compuseram a mesma base de
cálculo; (5) inexiste autorização legal expressa que autorize o ressarcimento de créditos oriundos
da incorporação de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais créditos possam ser
descontados do valor apurado da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário este Conselho, repisando os
argumentos expostos em sua manifestação de inconformidade. Conjuntamente com o recurso
voluntário, foi juntado laudo técnico formulado por auditoria independente, com “comentários
com o posicionamento da jurisprudência dos órgãos julgadores, na esfera administrativa, acerca
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
3
dos créditos de PIS e COFINS glosados pela RFB”. Também planilhas tratando das glosas
contestadas vieram anexas ao recurso voluntário.
Em seguida, foi designada diligência e os autos retornaram para julgamento.
No entanto, faz-se necessário nova conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora:
(i)
dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no sentido de elaborar
relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo
não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas
fiscais e sua escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a
autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente para a
complementação dessas informações;
(ii)
esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma
questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão da diligência
realizada pela unidade de origem;
(iii)
esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos
reconhecidos;
(iv)
se manifeste sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de
origem; e
(v)
dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para que
o julgamento seja concluído.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
4
A controvérsia objeto deste litígio versa sobre quatro os pontos principais a serem
avaliados por este colegiado:
(i) O conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS;
(ii) A alegada duplicidade da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização;
(iii) A possibilidade ressarcimento de créditos oriundos de empresa incorporada;
(iv) Possibilidade de correção monetária dos créditos pela Taxa Selic.
Ocorre que, inicialmente o processo foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.336, proferida nos seguintes termos:
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o
do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para
esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da
COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal de origem:
1.
Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços
entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado
ao Despacho Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens
ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2.
Elaborar relatório conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no 05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3.
Elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de
glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a
planilha anexa em arquivo não paginável ao recurso voluntário com o
detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários
requerer ao Contribuinte para a complementação dessas informações.

Analisando a Informação Fiscal de fls. 472-475, constata-se que a Unidade
Preparadora não atendeu a diligência, em especial com relação à determinação
de Item 3, para que fosse elaborado relatório conclusivo acerca da questão da
duplicidade de glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em
consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao recurso voluntário
com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
5
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários
requerer ao Contribuinte para a complementação dessas informações.
Com isso, é importante que a Fiscalização esclareça sobre este questionamento
da Resolução.

Por outro lado, cm relação aos fretes de produtos acabados, a Recorrente
expressamente reconhece a aplicabilidade da Súmula 217 do CARF. Contudo,
aponta que, nos relatórios de composição do crédito e nas glosas realizadas, a
Fiscalização classificou como produto acabado itens que, embora possam ser
comercializados, também são utilizados como insumos na produção de outros
bens pela empresa.
Diante do questionamento sobre a natureza das operações e da efetiva
destinação dos produtos envolvidos, entendo pertinente devolver à análise da
Autoridade Fiscal para os esclarecimentos solicitados.

Igualmente são necessários esclarecimentos da Unidade Preparadora com relação
ao direito creditório sobre aquisição de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero.
Em impugnação ao resultado da diligência, argumenta a Recorrente que o Auditor
Fiscal classificou as aquisições como sendo alíquota zero, em completa
dissonância com a situação fática, já que itens glosados possuem tributação
normal por serem destinados ao uso no segmento químico/soluções ambientais,
que também é um segmento com incidência de PIS/COFINS sem nenhum
benefício fiscal.
Assim sustentou a defesa no ITEM 2.4 da Manifestação de fls. 483-506:
Partindo da análise das notas fiscais glosadas, verifica-se que o Fiscal classificou as
aquisições como sendo alíquota zero, em completa dissonância com a situação
fática, já que itens glosados pela fiscalização possuem tributação normal por serem
destinados ao uso no segmento químico/soluções ambientais, que conforme
exposto, também é um segmento da Impugnante, com incidência de PIS/COFINS
sem nenhum benefício fiscal.
Vale ressaltar, como já exposto anteriormente que a Impugnante possui relevante
operação no segmento químico, atuando na produção de ácido nítrico, nitrato de
amônia e outros e para isso, adquire insumos que não são submetidos a alíquota
zero e, portanto, sofre tributação pelo PIS/COFINS permitindo a apropriação do
crédito, como é o caso da Amônia. Alguns desses insumos são os mesmos da
produção de fertilizantes e por esse motivo dependendo do destino tem alíquota
zero ou são tributados na entrada.
A amônia é um importante produto para várias indústrias e a Yara abastece com
qualidade para as mais diversas aplicações. Alguns setores dependem da amônia
como substância química, como é o caso do automotivo, têxtil, ração animal,
plásticos e resinas, eletrônicos e outros.
As principais plantas da Empresa atuante no segmento químico são as unidades de
Cubatão, que compõem um complexo industrial, parto do fluxograma de produção
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
6
pode ser visto abaixo, produzindo os mais variados produtos, dos quais podemos
destacar o nitrato de amônia.

Desta forma, considerando que a Impugnante possui relevante operação no
segmento químico adquire insumos tributados pelo PIS/COFINS e que, portanto,
geram crédito de PIS/COFINS, como é o caso da Amônia.
Perceba-se que o fiscal além de não realizar uma análise das operações da
Impugnante, partindo do pressuposto que a Empresa produz apenas fertilizantes,
sequer percebeu que as notas fiscais as quais ele glosou o crédito de PIS/COFINS
sob argumento de que estavam sujeitas a alíquota zero de PIS/COFINS, na verdade
sofreram sim a incidência das contribuições na origem.
Para demonstrar que tanto o despacho decisório quanto a Informação Fiscal
possuem vícios, a título de exemplo, a Impugnante traz abaixo imagem de nota
fiscal (Doc. 06) do período que foi objeto de glosa pelo fiscal e que está listada no
demonstrativo “glosa alíquota zero”, para comprovar que não se tratam de
aquisições com alíquota zero, mas sim aquisições tributadas na origem de insumos
utilizadas como insumo no processo produtivo, ou seja, não é matéria prima de
sujeita à alíquota zero:

Note-se dos exemplos acima, que fica evidente que a análise feita pelo fiscal foi
superficial e se baseou e suposições e desconhecimento acerca dos diversos
segmentos em que a Impugnante atua, pois de uma simples análise é fácil perceber
que o produto não foi adquirido com alíquota zero, pelo contrário, além de ter sido
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
7
tributado em sua origem, se trata se matéria prima para a produção fertilizantes ou
produtos do portfólio de químicos, portanto, não há dúvidas mais uma vez sobre a
nulidade da glosa, bem como da legitimidade do crédito.
Os laudos anexados a este feito comprovam a essencialidade dos insumos
adquiridos. Diante de toda argumentação trazida deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório e das razões da Informação Fiscal que mantiveram a glosa
sobre estes créditos, considerando que a fundamentação legal é elemento
substancial, os equívocos na sua determinação ensejam o reconhecimento do seu
direito de crédito integral.
Com isso, igualmente submeto aos esclarecimentos da Unidade Preparadora os
questionamentos da defesa acima reproduzidos.

Para tanto, proponho nova conversão do julgamento do recurso em diligência,
para que a Unidade Preparadora:
(vi) dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no sentido de elaborar
relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo
não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas
fiscais e sua escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a
autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente para a
complementação dessas informações;
(vii)
esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma
questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão da diligência
realizada pela unidade de origem;
(viii)
esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos
reconhecidos;
(ix) se manifeste sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de
origem; e
(x) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de
trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para
que o julgamento seja concluído.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (i) dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907190/2015-56
8
sentido de elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao
recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente
para a complementação dessas informações; (ii) esclareça sobre os itens considerados como
produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem; (iii) esclareça quais são os insumos (bens e
serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iv) se manifeste sobre os argumentos trazidos
pela Recorrente no item II.4 da manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela
unidade de origem; e (v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF
para que o julgamento seja concluído.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 813
DF CARF MF
Original